Tribunal: STF
Processo: RE 1384166
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (Evento nº 21) interposto pelo ESTADO DO PARANÁ, com base na alínea a, do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Evento nº 10), que manteve o julgamento anterior em juízo negativo de retratação, restando assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RITO DO ARTIGO 1.030, INCISO II DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FONECIMENTO DE MEDICAMENTO. XOLAIR 150MG (OMALIZUMABE). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃOS MANTIDOS, POIS EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 855.178, (TEMA 793/STF). ACÓRDÃOS DO RECURSO DE APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANTIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    Alega, o recorrente, que o acórdão estadual contrariou os artigos 23, II e 196 da Constituição Federal, bem como o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 RG/SE (Tema 793).



    Sustenta que “em que pese a parte autora possa ajuizar a demanda contra qualquer um dos ntes políticos (art. 23, II, da CF), cabe “à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro ”, em respeito aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.”



    Destaca que “a previsão do artigo 196 da Constituição Federal não implica na assunção por parte do Poder Público do dever de fornecer todo e qualquer medicamento / tratamento requerido pelos particulares. A interpretação irrestrita do direito à saúde utilizada no acórdão recorrido importa em tratamento desigual, uma vez que impõe ao Poder Público o ônus de prover tratamentos individuais de custo superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados.”



    Aduz que “[n]ão há, portanto, qualquer ofensa ao direito à vida e à saúde na conduta da Administração Pública de negar o fornecimento de medicamento de alto custo que não atende aos padrões do Sistema Único de Saúde.”



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED/SE, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019)



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento ao autor, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo (Evento nº 9 fls. 123):



    “A matéria em análise restou decidida no julgamento do RE 855.178/PE, com relatoria do Ministro Luiz Fux, em repercussão geral, reconhecida a responsabilidade solidaria dos entes federados na assistência à saúde:



    (...)



    Aliado ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, o art. 196 da Carta Magna, dispõe que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas, capazes de reduzir o risco proveniente de doenças e o aumento dos agravos, que autoriza afirmar que a ausência de respeito a essa premissa de igual modo ofende a perspectiva daquilo que deveria ser compreendido como corolário de vida digna.



    (...)



    Dessa forma, comprovado por profissional habilitado, que acompanha o tratamento dos pacientes (médico Carlos Roberto Lebarbenchon Massignan CRM 15381, mov. 1.7 e 1.12) prescrevendo a utilização do citado medicamento, como sendo o melhor tratamento ao caso peculiar do paciente, considerando que os demais medicamentos presentes na listagem do SUS, mas sem controle adequando da doença.



    (...)



    As normas infraconstitucionais, relativas aos serviços de saúde especialmente a Lei nº 8.080/90 e mais especificamente relativas a medicamentos (Portaria nº 3.916/98 do Ministério da Saúde), dispõem a respeito do fornecimento de medicamentos como um direito subjetivo, estabelecendo, inclusive, o fornecimento pelo Poder Público, respondendo todos os integrantes da Federação (União, Estado e Município), vinculados que estão ao cumprimento da norma constitucional, ajustando-se entre eles a repartição dos recursos e obrigações.



    (...)



    Nesta linha de interpretação a parte necessitada sentir violado o seu direito, possui a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer dos entes federativos ou contra todos. Logo, diante da parcimônia ou omissão dos entes públicos, o desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo, considerando que a parte pretende tão somente o cumprimento do dever constitucional de preservar e recuperar a sua saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação empregada para a regra do artigo 196 da Constituição da República.”



    Após a interposição do recurso extraordinário pelo ora recorrente, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a conclusão dos autos à Turma julgadora para o exercício do juízo de retratação, no tocante ao Tema 793 do STF, tendo sido mantido o acórdão recorrido, pelos seguintes argumentos:



    "O apelado busca a tutela jurisdicional para obtenção do medicamento XOLAIR 150mg (OMALIZUMABE) 02 (dois) frascos a cada 15 (quinze) dias (subcutâneo) (mov. 1.1 – 1º Grau), com devido de registro do fármaco na Anvisa (medicamento com registro na Anvisa 1006809830048 e incorporado pelo SUS – portaria nº 64 de 27/12/2019. 



    Considerando que a medicação pretendida encontra registro na Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), desnecessária a inclusão da União no polo passivo da ação como litisconsorte passivo necessário. 



    Posto isso, manifesta-se o voto no sentido de manter, em juízo de retratação, os acórdãos proferidos por esta 4ª Câmara Cível, visto estarem em conformidade com o julgado da Suprema Corte.”



    Por outro lado, no presente caso, o órgão judiciário de origem não se fundamentou no alegado alto custo do medicamento pleiteado, para julgar procedente o pedido da parte autora, mas, sim, no art. 196 da Constituição, tendo em vista o dever do Estado de promoção e acesso à saúde. O custo do tratamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, mas a responsabilidade estatal pelo seu fornecimento.



    Portanto, a matéria trazida nos presentes autos difere da questão em exame pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471-RG, Tema 6 da repercussão geral.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



Brasília, 6 da junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator